Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-53.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026715-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HADARA SECCO ABIL RUSS BIAZOTTO - CPF: 085.061.769-30 (APELANTE), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (APELANTE), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.402.622/0001-28 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), HADARA SECCO ABIL RUSS BIAZOTTO - CPF: 085.061.769-30 (APELADO), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (APELADO), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.402.622/0001-28 (APELADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRELIMINAR REJEITADA.
SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DO PRODUTO. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de atraso na entrega de veículo zero quilômetro adquirido mediante pagamento integral, com posterior tentativa de substituição por modelo diverso e retenção indevida dos valores pagos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:(i) saber se
o autor
possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, mesmo não figurando como comprador formal;

(
ii
) saber se há configuração de dano moral decorrente do inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega do veículo e retenção dos valores pagos;

(
iii
) saber se o valor arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Restou comprovada a legitimidade ativa do autor, diante de sua efetiva participação na negociação e da destinação familiar do bem, sendo titular direto da relação jurídica material.

4. A conduta da concessionária extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, configurando ofensa à boa-fé objetiva e prática abusiva, apta a ensejar reparação por dano moral.

5. O valor fixado em R$ 15.000,00 para cada autor não se revela proporcional à extensão do dano e à função pedagógica da indenização, impondo-se sua redução para R$ 10.000,00.

6. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação também devem ser minorados, adequando-se ao patamar de 15%, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 por autor e os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o pleito de indenização por danos morais por parte de quem, embora não figure formalmente como comprador, participa ativamente da negociação e é
diretamente afetado pela conduta lesiva.

2. A retenção indevida de valores pagos e a tentativa de substituição unilateral de bem adquirido caracterizam afronta à boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, IV, 14 e 35; CC/2002,
arts
. 186, 422 e 927; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível n. 1001922-54.2023.8.26.0228, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada procedente nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
HADARA SECCO ABIL RUSS e ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR
, para
CONDENAR
as Requeridas
CAOA Montadora de Veículos Ltda e
Yellow
Mountain Distribuidora de Veículos Ltda., solidariamente
,ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada Autora título de danos morais,
acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente decisum.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da CAOA Chery Automóveis Ltda.
, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em relação a esta requerida, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo
85,§
2º do CPC.

(...)

condenação da parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da Requerida CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por esta, que corresponde ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à pretensão de danos morais da qual se desonerou.

A apelante suscita
preliminar de ilegitimidade ativa
de Adalberto
Biazotto
Junior
, arguindo que o veículo estava em nome da
sua esposa (segunda autora).

No mérito,
afirma que não houve
dano moral, pois a situação se resumiria a mero aborrecimento decorrente de entraves operacionais e logística na entrega do
automóvel
.
Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Pleiteia a minoração do valor estabelecido para os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no Id.
305506914
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a demanda relatando que
a
dquiriram, em 12
-06-
2023,
na
concessionária da apelante, um veículo da marca Chery, modelo Tiggo 5X
Pro, ano/modelo
2024, pelo valor total de R$ 140.000,00,
que foi
quitado integralmente, sendo R$ 20.000,00 pagos via cartão de crédito e o restante por transferências bancárias.
Narraram que
a
compra foi realizada

mediante promessa de entrega em até quinze dias, o que não foi cumprido pela empresa vendedora
.

R
egistraram
que o descumprimento contratual resultou não apenas na frustração da entrega do bem, mas também
na oferta de substituição do modelo comprado
(2024)
por um
modelo
2023, sem qualquer abatimento do preço e, após a recusa,
na retenção indevida do valor pago
.

Diante disso, pleitearam a restituição imediata da quantia, bem como indenização por danos morais.

A apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa
do autor
Adalberto
Biazotto
Junior
.

Ainda que os comprovantes de pagamento tenham sido emitidos em nome da
sua esposa
e que o veículo ficaria registrado em nome dela,

ficou
suficientemente demonstrado nos autos que a aquisição se deu em favor da família,
e
o autor
foi
o principal interlocutor da negociação
, pois foi ele quem procurou a concessionária para
efetuar a compra
, quem fez toda a negociação
referente a
o valor e forma de pagamento, e quem
manteve contato com os funcionários da empresa quando ocorreu o atraso na entrega e
a
posterior rescisão do ajuste.

Ademais, o dano alegado tem natureza extrapatrimonial e atinge diretamente ambos os autores, notadamente pela frustração do presente ofertado e pela retenção indevida dos valores pagos.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, se insurge contra
su
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

A prova documental trazida aos autos revela que os autores celebraram contrato de compra e venda com a concessionária ré, para aquisição de veículo automotor, mediante pagamento integral do preço ajustado, com entrega prometida para o prazo de quinze dias.

Não obstante o integral adimplemento da obrigação pelos consumidores, a empresa vendedora descumpriu a principal obrigação assumida – a entrega do veículo dentro do prazo e conforme modelo contratado.

Em evidente afronta à boa-fé objetiva e ao dever de informação, a ré tentou substituir o bem por modelo diverso e inferior, sem qualquer abatimento proporcional de preço, além de protelar a devolução dos valores, mesmo após o cancelamento do pedido.

Essa
conduta
ultrapassou
os limites do mero inadimplemento contratual, incidindo em comportamento abusivo, desidioso e desrespeitoso
, pois
além de configurar prática comercial incompatível com a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), evidencia violação ao dever de lealdade.

A frustração do projeto pessoal dos autores – em especial do primeiro autor, que adquiriu o veículo como presente simbólico à esposa no dia dos namorados, após se comprometer financeiramente por meio de empréstimos pessoais – somada à prolongada retenção dos valores pagos, mesmo após cancelado o negócio, configura inequívoca lesão à esfera moral, atingindo a tranquilidade, o equilíbrio emocional e a dignidade do núcleo familiar
,
e configura o abalo extrapatrimonial (
art. 14 do CDC e
arts
. 186 e 927 do
CC
).

Dessa forma, presentes os requisitos legais
da responsabilidade civil objetiva
–
ato ilícito
, dano e nexo de causalidade –, impõe-se a manutenção da condenação
.

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$
15
.000,00 fixados na sentença devem ser
reduzidos
para R$ 10.000,00
.

A propósito:

Apelação. Direito do consumidor. Aquisição de veículo zero quilômetro, não entregue no prazo estipulado. Responsabilidade solidária entre fabricante e fornecedor (
arts
.
25, § 1
º ,e
34 do CDC). desfazimento do negócio: possibilidade. Dano moral configurado.
1 .
Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. 2. Recurso da corré Peugeot Citroën do Brasil alegando ilegitimidade passiva, ausência de conduta ilícita, inocorrência de dano moral e se insurgindo contra o valor da indenização fixada, desprovido.
3 .
Responsabilidade solidária entre
dos
envolvidos na relação de consumo (art. 25, § 1º e 34 CDC). 4. Descumprimento do prazo para a entrega do veículo adquirido pelo
autor .
Desfazimento do negócio previsto no art. 35 do CDC. Devolução do montante pago.
5 .
Desconforto, infortúnio e desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 7.500,00 que fica
mantida .
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10019225420238260228 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 26/11/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

O
percentual de

20
% sobre o valor
da condenação
, arbitrado na sentença,
deve ser
minorado
para 1
5
%, pois mais adequado ao caso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir o
valor fixado para a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor e os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025